Tribunal: TJDFT
Processo: 0740999-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740999-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO EURIPEDES DA SILVA FARIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal feita, de próprio punho, por JOÃO EURÍPEDES DA SILVA FARIA (Id. 64487734) em que pleiteia, perante esta Corte, autorização de visitas concernente à pessoa de Emily Sabrina. O peticionante defende que, a despeito de o pedido ter sido indeferido pelo Juízo da execução penal, não haveria fundamentos para a negativa, eis que “o processo em que respondem ambos, já tramitou e a sentença condenatória estar (sic) em cumprimento”. Em petição de Id. 65209199, a Defensoria Pública informa que assiste regularmente o apenado e que a pretendente à visitação “foi definitivamente condenada em regime semiaberto, razão pela qual a defesa do reeducando atuante junto ao juízo da VEP não impugnou o pleito de visitas”, ressaltando, ainda, não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Em parecer de Id. 65865681, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando, objetivando a autorização para que possa ser visitado por pessoa determinada. Parece-me, entretanto, que a controvérsia não merece conhecimento, face a inadequação da via eleita, considerando que o indeferimento do pedido pelo Juízo singular desafia agravo em execução penal, cabendo realçar que, como anunciado no relatório, o peticionante está devidamente assistido pela Defensoria Pública. Aliás, segundo observo em consulta ao processo no Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, a defesa do apenado chegou a interpor recurso (mov. 198.1) contra a decisão singular, porém, desistiu da interposição (mov. 234.1), considerando que a pessoa de Emily Sabrina se encontra em cumprimento de sentença penal condenatória, de modo que o pleito encontra óbice no disposto na Portaria n° 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Daí se percebe, inclusive, que, não fosse o vício de ordem processual que macula o presente expediente, há relevante impedimento à própria concessão do pedido ora em exame, eis que, segundo o normativo alhures citado (art. 6°), “É vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional”, o que tanto mais se aplica ao presente caso, uma vez que à sentenciada foi imposto regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto. Nessa mesma linha, já decidiu esta Corte que a circunstância de estar o postulante da autorização de visitação em estabelecimento prisional, cumprindo pena ou mesmo respondendo a processo criminal constitui óbice ao exercício do direito de visita, uma vez que, nessas hipóteses, há de preponderar a necessidade de preservação da instituição pública sobre o direito de visita do preso, que não é absoluto e irrestrito, conforme prevê o parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984 (Acórdão 1656541, 0734801-60.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.) Logo, considerando a inadequação da via eleita e, de outro lado, mesmo que fosse o vício superado, não haveria razões para acolhimento do pedido, tenho por não conhecer da petição. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a inicial. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora